Tribunal: TJSP
Processo: 2294924-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que deferiu bloqueio de valor e expedição de mandado de levantamento em favor da autora - Insurgência da ré - Alega que o tratamento prescrito é experimental e não tem cobertura obrigatória - Desacolhimento - Acórdão proferido no A.I. no 2176143-04.2023.8.26.0000 manteve a tutela de urgência que determinou o custeio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que deferiu bloqueio de valor e expedição de mandado de levantamento em favor da autora - Insurgência da ré - Alega que o tratamento prescrito é experimental e não tem cobertura obrigatória - Desacolhimento - Acórdão proferido no A.I. no 2176143-04.2023.8.26.0000 manteve a tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento prescrito, o que inclui a realização de exames necessários para acompanhar a doença da autora - Bloqueio da quantia de R$ 1.752,00 e respectivo levantamento - Admissibilidade - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.